Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737393-97.2020.8.07.0016 RECORRENTE: PASCHOAL GALLI KEIJOCK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO RÉU. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Ministério Público não interpondo recurso da sentença, o prazo para o assistente de acusação, ainda que não cadastrado anteriormente, é de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme o art. 598, caput e parágrafo único, do CPP e a Súmula 448 do STF. 2. No caso dos autos, a Defensoria Pública, que tem a prerrogativa institucional de prazo em dobro, interpôs o recurso de apelação após expirado o prazo de 30 dias, contado do trânsito em julgado para o Ministério Público, sendo, pois, intempestivo. 3. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 4. Os prints das mensagens do celular da vítima, assim como os áudios anexados aos autos são elementos de prova válidos, que reforçam a certeza da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. 5. A Lei n. 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal de perturbação da tranquilidade, porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena. 6. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e não no novo art. 147-A do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu. 7. Praticados o crime e a contravenção em contextos diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não há que falar em aplicação do princípio da consunção. 8. Tendo o réu admitido, mesmo que parcialmente, a prática dos delitos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe. 9. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, a multirreincidênca admite a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea. 10. Não conheço do recurso da vítima. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, pugnando pela declaração de nulidade do Relatório de Chamadas Telefônicas com o consequente desentranhamento dessa prova ilícita; b) artigo 65 da LCP, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta; c) artigo 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando a aplicação do princípio da consunção para que o crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.343/2006 seja absorvido pela contravenção penal disposta no artigo 65 da LCP; d) artigo 617 do CPP, reivindicando a redução da pena ao mínimo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LV e LXXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 617, ambos do Código de Processo Penal, 65 da LCP e 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXIX e LXXIX, da Constituição Federal, pois, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (ARE 1417337 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2023 PUBLIC 11-05-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020